Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por não fundamentação e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor (apelante/embargante) tão somente para extirpar da sentença a condenação em litigância de má-fé do autor. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.